Tribunal: TJDFT
Processo: 0702339-11.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702339-11.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARINETE JOB DA SILVA FREITAS AGRAVADO: JUÍZO DO 3o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado em face de decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que determinou a emenda à petição inicial, a fim de que a parte procedesse à juntada de documentos e informações necessárias à adequada instrução processual e à correta análise da pretensão deduzida. O pedido liminar foi indeferido, sob o fundamento de inadequação da via eleita (ID 75207288). Contra essa decisão, a parte interpôs agravo interno (ID 75474077). É o breve relatório. Decido. Em consulta ao sistema eletrônico deste egrégio Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença nos autos de no 0779290-32.2025.8.07.0016, ocasião em que o processo foi extinto, sem julgamento do mérito, tendo em vista que a parte autora obteve a consulta médica vindicada (ID 253046877 dos autos de origem). No caso em apreço, o provimento jurisdicional colegiado mostra-se desnecessário, pois a pretensão recursal limitava-se à declaração da ilegalidade da exigência de apresentação de prontuário médico completo e de relatório médico digitado e assinado digitalmente como condição para o recebimento da petição inicial e o regular prosseguimento do feito, com a apreciação do pedido de tutela de urgência. Dessa forma, evidencia-se a superveniente perda do interesse de agir, em razão da desnecessidade de pronunciamento judicial colegiado sobre o objeto da impetração. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Operada a preclusão, adote a Secretaria as providências cabíveis. Brasília/DF, 23 de outubro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora